Tribunal: TJDFT
Processo: 0715650-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Classe : HBC – Habeas Corpus N. Processo : 0715650-45.2021.8.07.0000 Impetrante : HELIO LOPES DOS SANTOS Paciente : GEOVANI SILVA ROCHA JUNIOR Relator Des. : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Helio Lopes Dos Santos (OAB/DF 54.438), em favor de GEOVANI SILVA ROCHA JUNIOR, no qual aponta como autoridade coatora o Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (ID 25705504 - Pág. 2). Para tanto, alega que não há de se falar em perigo concreto com a soltura do paciente, eis que tal argumento ocorreu apenas em razão de seus antecedentes criminais. Fundamenta que ele não oferece qualquer risco ao processo, pois possui residência no distrito de culpa e atividade laboral lícita. Alega que a sua prisão foi fundamentada com base em elementos genéricos e abstratos. Requereu, ao final, a concessão liminar da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, alternativamente, a concessão de medidas alternativas como forma de preservá-lo quanto aos riscos de ser contaminado com o vírus da COVID-19 (ID 22394961). Ressaltando que, o paciente tem autismo e precisa tomar remédios controlados. O feito foi distribuído em sede de plantão judicial, ocasião em que a Desembargadora Vera Andrigui indeferiu o pedido liminar (ID 25709851). Após a redistribuição do Habeas Corpus a esta Relatoria, foram requeridas as informações à Autoridade Apontada como Coatora (ID 25727800 - Pág. 1). As informações vieram esclarecendo que tramita naquela vara os autos do Inquérito Policial no 0716173-54.2021.8.07.0001, no qual consta informações que o ora paciente GEOVANI SILVA ROCHA JUNIOR foi preso em flagrante, juntamente com sua companheira ANA MARA ALBUQUERQUE DOS REIS, no dia 15/05/2021, pela prática em tese, do crime de estelionato. Atualmente, os autos estariam aguardando manifestação do representante do Ministério Público quanto ao oferecimento de denúncia (ID 25791238 - Pág. 1/2). Na audiência realizada no Núcleo de Audiência de Custódia (ID 91807266), no dia 16/05/2021, a prisão em relação a ANA MARA foi convertida em liberdade provisória sem pagamento de fiança. Já em relação ao paciente, sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos: (...) EM RELAÇÃO AO AUTUADO GIOVANI, no caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se ainda que o autuado é reincidente. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de GEOVANI SILVA ROCHA JÚNIOR, filho de GEOVANI SILVA ROCHA e de MARLENE FRANCISCA DE BARROS, nascido aos 01/12/1995, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (...) (Grifo nosso.) A ilustre Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 26009629 - Pág. 1/5), oficiando pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus. Nos termos das informações colhidas por esta Relatoria junto à Intranet – consulta processual 1a instância – autos no 0716173-54.2021.8.07.0001, verifico que o Ministério Público se manifestou no Processo pelo relaxamento da prisão de cautelar do paciente Geovani, em virtude da impossibilidade imediata de oferecimento de denúncia em seu desfavor, a fim de permitir a continuidade das investigações: (...) Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de ANA MARA ALBUQUERQUE DOS REIS e GEOVANI SILVA ROCHA JÚNIOR, dando-os como incursos nas penas do art. 171, caput, do CP e este último, ainda, como incurso nas penas do art. 24- A da Lei no 11.340/06. Relatado o apuratório e submetidos os autuados à audiência de custódia, vieram os autos ao MP para manifestação. É o relato do necessário. Da análise do contido nos autos, o Ministério Público, a priori, não vislumbra a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do investigado GEOVANI. Isto porque, quando inquirida, a vítima declinou que toda a intermediação que antecedeu à venda foi feita por uma mulher que se identificara pelo nome de LUH, a qual, posteriormente, descobriu-se ser a investigada ANA MARA. Além disso, tanto ANA MARA quanto GEOVANI negaram que este tivesse envolvimento no fato investigado. Assim, em virtude da impossibilidade imediata de oferecimento de denúncia em desfavor de GEOVANI, o MP pugna pelo relaxamento de sua prisão de cautelar, a fim de permitir a continuidade das investigações. Neste ponto, é importante destacar que o auto de apresentação e apreensão de ID: 91798967 indica que, por ocasião da abordagem dos suspeitos, foram encontrados dois aparelhos celulares da marca Samsung, os quais, consoante comunicação de ocorrência de ID: 91798972, estão vinculados aos indiciados. Daí porque, como forma de avaliar se, de fato, o GEOVANI conhecia o propósito ilícito de sua ex-companheira e a ele aderiu, faz-se necessário que seja determinada a quebra de sigilo dos dados destes aparelhos. Sobre a medida pretendida, cabe lembrar que não há em nosso ordenamento jurídico direitos absolutos, ilimitados ou incondicionados, de sorte que os direitos à intimidade e ao sigilo dos dados devem ser interpretados em consonância com os demais direitos e garantias consagrados no texto constitucional. Por isso, diante de um embate entre tais direitos fundamentais, é constitucional, sobretudo quando amparado nos pressupostos autorizadores, que promovamos reduções proporcionais nos direitos dos primeiros, prestigiando-se a eficaz investigação criminal. Ante o exposto, o Ministério Público requer que seja relaxada a prisão preventiva de GEOVANI, bem como que seja decretada a quebra do sigilo de dados dos aparelhos telefones descritos no AAA de ID: 91798967, requisitando-se que o cartório central da 5a DP (ID: 91800298) encaminhe os referidos aparelhos ao IC, a fim de que este proceda à degravação dos dados contidos em tais aparelhos que sejam de interesse da investigação, especialmente as ligações e conversas (por mensagem de SMS ou qualquer outra rede social ou aplicativo) havidas entre os dias 11/05/2021 (um dia antes do crime) e 15/05/2021 (data da detenção dos agentes) e que digam respeito aos investigados GEOVANI e ANA MARA, aí incluídas aquelas eventualmente armazenadas em 'nuvem'. (...) (ID 92315472) Em Decisão daquele Juízo o pedido foi acatado e restou entendido que não mais subsiste a razão para a manutenção da prisão preventiva do ora investigado, tendo sido REVOGADA a PRISÃO PREVENTIVA de GEOVANI SILVA ROCHA JÚNIOR. Nesses termos: (...) Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar os crimes, em tese, praticados por ANA MARA ALBUQUERQUE DOS REIS e GEOVANI SILVA ROCHA JÚNIOR, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 171, caput, do CP e este último, ainda, como incurso também no art. 24- A da Lei no 11.340/06 Os denunciados foram presos em flagrante no dia 15/05/2021. Apresentados para audiência no Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, GEOVANI teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e com relação a ANA MARA, foi concedida liberdade provisória sem pagamento de fiança (ID 91807266). O Ministério Público apresentou pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA, em favor de Giovani Silva Rocha Junior, sob a alegação de que após análise dos contido nos autos, a priori, não vislumbra a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do investigado GEOVANI, impossibilitando o oferecimento imediato de denúncia, razão pela qual requer o relaxamento de sua prisão. Ao final, requer que seja decretada a quebra de sigilo de dados dos aparelhos de telefones descritos no AAA n. 361/2021 – 05a DPDF (ID 91798967 – itens 03 e 04), com a finalidade de se proceder à degravação dos dados contidos nos aparelhos que sejam de interesse da investigação e que digam respeito aos investigados GEOVANI e ANA MARA (ID 92315472). É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. Do pedido de Relaxamento de Prisão Inicialmente, depreende-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do investigado pelo NAC, pautou-se na necessidade de acautelar a ordem pública e a ordem econômica, bem como para aplicação da lei penal. Além disso, ressaltou-se que o investigado é reincidente (91807266). Contudo, o Ministério Público manifestou-se nos autos informando a impossibilidade de oferecimento de denúncia em relação ao investigado, já que, em análise dos documentos acostados aos autos, não foram encontrados indícios suficientes de autoria em desfavor do investigado. Desse modo, não mais subsiste a razão da manutenção da prisão preventiva do ora investigado, já que o motivo que ensejou a continuidade da segregação cautelar, não mais existe. Posto isso, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA de GEOVANI SILVA ROCHA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos. Expeça-se Alvará de Soltura para que o investigado seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. (...) (ID 92454423) (Grifo nosso.) Na data de 26/05/2021 foi entregue o alvará de soltura em favor de Geovani Silva Rocha Junior, tendo sido o réu posto em liberdade (ID 93003470). Assim, ante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, houve perda do objeto, não mais subsistindo interesse processual, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. Ademais, conforme o disposto no art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal, cabe ao Relator negar seguimento a recurso prejudicado, in verbis: Art. 89 – São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...) (Grifo nosso). Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 07 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator